Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721838-56.2018.8.07.0001 RECORRENTES: CLINICA POP AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA - ME, PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO, PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO RECORRIDA: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA. NÃO REQUERIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. SOCIEDADE LIMITADA. MORTE DO SÓCIO MAJORITÁRIO. SUCESSÃO DAS COTAS AOS HERDEIROS. QUALIDADE DE SÓCIO. PREVISÃO EM CONTRATO SOCIAL. SENTENÇA REFORMADA. I. Segundo o Princípio da Congruência, deve haver correlação entre o pedido e a condenação da sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido. Não há julgamento extra petita quando a improcedência do pedido inicial é amparada em tese suscitada pelo réu, em contestação. II. Não subsiste a alegação de cerceamento de defesa e de nulidade do julgamento por ausência de perícia grafotécnica ou oitiva de testemunhas, quando os documentos a serem periciados ou as testemunhas a serem ouvidas se mostrarem irrelevantes para o deslinde da questão litigiosa, por se tratar de tema de direito. III. O art. 1.028 do Código Civil, que versa sobre a resolução da sociedade em relação a um sócio, apresenta a hipótese de obrigatoriedade da liquidação da quota do sócio falecido, salvo: a) se o contrato dispuser diferentemente; b) se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; c) se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. IV. No caso em apreço, constata-se que os sócios que constituíram a sociedade empresária dispuseram de forma objetiva acerca da transmissão das quotas sociais em caso de falecimento de um dos integrantes da sociedade empresária. V. No contrato social de sociedade limitada familiar, se houver previsão de transmissão automática das cotas sociais aos herdeiros do sócio falecido para continuarem a atividade empresarial da sociedade empresária, devem todos os eles serem admitidos como sócios, se assim optarem. VI. Uma vez admitidos como sócios os herdeiros, estes poderão ser excluídos da sociedade, por quebra da confiança, desde que obedecidos os ditames previstos no Código Civil e no Contrato Social. VII. Em atenção aos ensinamentos da doutrina do Direito Constitucional Civil, revela-se arbitrária a exclusão de sócio quando não observada às normas dos artigos 1.030 e 1.085 do Código Civil, impondo, por consequência, a declaração de nulidade de qualquer assembleia de sociedade que exclui sócios que não se atente ao devido processo legal. VIII. Não faz jus aos benefícios da justiça gratuita a parte que detém remuneração bem acima da média da população nacional, patrimônio vultoso e não comprova gastos que podem lhe levar a miserabilidade econômica. IX. Deu-se provimento ao recurso da parte autora e do réu. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 1.028, caput e incisos I e III, do Código Civil, porque: a) a recorrida nunca foi sócia da primeira recorrente, mas sim detentora de quotas sociais com o valor patrimonial correspondente ao patrimônio líquido da sociedade; b) a cláusula décima terceira do contrato social não obriga a aceitação dos herdeiros pelo sócio remanescente, pois apenas prevê a continuidade da atividade empresarial; c) a assembleia seguiu os interesses das partes envolvidas, os ditames legais e o contrato social. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição da íntegra de julgado da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Andrey Chianca Alves Rodrigues (OAB/DF 24.940) e Igor do Amaral Almeida Madruga (OAB/DF 25.653), e a exclusão do presente feito do nome do advogado Alberto do Carmo Miranda (OAB/DF 17.468). Em contrarrazões, a recorrida postula que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri (OAB/DF 10.671). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.028, caput e incisos I e III, do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema no ID 13226030 – Págs. 9/10, verbis: No caso em apreço, constata-se que os sócios que constituíram a sociedade empresária dispuseram de forma objetiva acerca da transmissão das quotas sociais em caso de falecimento de um dos integrantes da sociedade empresária. Preconiza a norma Décima Terceira Contrato Social vigente (ID 7248595, p. 31): “CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Em caso de falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, procedendo-se um balanço geral, no prazo de 30 (trinta) dias do evento, para apuração dos lucros e perdas. A parte correspondente ao sócio retirante, falecido ou tutor, será oferecida, em preferência, ao cônjuge e herdeiros do mesmo. (...)” Infere-se que a genitora dos litigantes, ao elaborar o contrato social, preocupou-se, no caso de seu falecimento, uma vez que detinha 99% das quotas sociais, em oferecer as suas cotas sociais aos seus herdeiros para continuarem a sociedade empresária; não havendo, por isso, a necessidade de dissolução total da sociedade. In casu (ID 7248596, p. 5), observa-se que, ao contrário do que assentado no decreto sentencial, a autora deteve a qualidade de sócia, com o falecimento de sua mãe e ao ter informado na assembleia impugnada a intenção de continuar como sócia da sociedade. Ocorre que seus dois irmãos, também sócios, votaram no sentido de não ter o interesse em conter na sociedade a sua irmã (autora). (...) De acordo com a norma do art. 1.030, os sócios majoritários podem excluir o minoritário, desde que apresente a pretensão judicialmente. Por sua vez, o art. 1.085 autoriza os sócios majoritários a excluírem o minoritário, desde que haja previsão no contrato social, que in casu não há. Importante registrar que o “affectio societatis consiste na intenção dos sócios de constituir uma sociedade. É a declaração de vontade expressa e manifestada livremente pelo(s) sócio(s) de desejar(em),estar(em) e permanecer(em) juntos na sociedade, eis que se a vontade de qualquer deles estiver viciada não há affectio societatis.” De fato, a quebra do affectio societatis é motivo suficiente para dissolver integralmente ou parcialmente a sociedade, contudo, essa dissolução ou exclusão do sócio minoritário deve obediência à legislação civil pertinente, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que também devem ser aplicados no processo interno da sociedade, por força do direito constitucional civil. Deveras, a assembleia de ID 7248596 está cominada de nulidade, porque não observou regramento específico sobre o tema. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar cláusula contratual, atas das assembleias e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame de cláusula contratual e do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1229724/GO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Paulo R. Roque A. Khouri (OAB/DF 10.671), Andrey Chianca Alves Rodrigues (OAB/DF 24.940) e Igor do Amaral Almeida Madruga (OAB/DF 25.653), e a exclusão do presente feito do nome do advogado Alberto do Carmo Miranda (OAB/DF 17.468). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015